Tribunal: TJPA
Processo: 0866032-93.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0866032-93.2019.8.14.0301

APELANTE: LURY IWASAKA NEDER

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0866032-93.2019.8.14.0301

ORIGEM: 8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE: LURY IWASAKA NEDER

ADVOGADOS: KAIO DE OLIVEIRA SANTOS – OAB/PA 26581, ALEXANDRE SALES SANTOS – OAB/PA 9752 e RAIMUNDA DE NAZARÉ GAMA GARCEZ – OAB/PA 7781

APELADO: ITAÚ UNIBANCO S.A.

ADVOGADO: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO – OAB/RJ 60359

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA CORRENTE. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MAJORAÇÃO. DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DATA DA CITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, condenando a instituição financeira ao desbloqueio de conta corrente e ao pagamento de indenização no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais);

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A recorrente sustentou a necessidade de aplicação da multa cominatória pelo descumprimento da tutela de urgência, a insuficiência do dano moral, a omissão da sentença quanto ao pedido de dano material e a incidência dos juros de mora a contar da citação;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Demonstrado nos autos que a instituição financeira manteve o bloqueio da conta corrente da autora, apesar da intimação da decisão liminar, resta caracterizado o descumprimento da tutela de urgência, impondo-se a aplicação da multa cominatória, porém limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade;

4. Não cabe a restituição das tarifas de manutenção da conta corrente, pois, embora tenha havido bloqueio em excesso, a indisponibilidade da conta era, em si, legítima, pois amparada no art. 24-A da Lei nº 9.656/98, de forma que em todo caso incidiria a tarifa de manutenção, não guardando nexo causal com o bloqueio indevido de parte dos valores;

5. A indenização por dano moral deve atender ao caráter compensatório e pedagógico, razão pela qual o valor fixado em primeiro grau revela-se insuficiente diante das circunstâncias do caso e da capacidade econômica do réu, sendo devida a sua majoração para R$ 6.000,00 (seis mil reais);

6. Os juros de mora incidentes sobre a indenização por dano moral devem ser contados a partir da citação quando se tratar de responsabilidade contratual, em consonância com a jurisprudência do STJ;

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Teses de julgamento: “1. Configurado o descumprimento da tutela de urgência, cabe a aplicação de multa cominatória, observados os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, inclusive com fixação de limite máximo. 2. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de forma a atender ao caráter compensatório e pedagógico, considerando a extensão do dano e a capacidade econômica do ofensor. 3. Na responsabilidade contratual, os juros de mora sobre a indenização por dano moral incidem a partir da citação.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, Lei nº 9.656/98, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1023507/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 27/06/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível

interposta por LURY IWASAKA NEDER, objetivando a reforma da sentença (Id. 9188277) proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada contra o ITAÚ UNIBANCO S.A., condenando o réu a desbloquear a conta corrente da autora, bem como a efetuar o pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nas razões recursais (Id. 9188290), a apelante arguiu a ocorrência de descumprimento da tutela de urgência deferida pelo juízo de primeiro grau, que determinou o desbloqueio da conta corrente no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), pois o réu foi intimado em 21/01/2020 e manteve o bloqueio indevido até 07/02/2020. Aduziu a insuficiência do valor da indenização por danos morais fixada, tendo em consideração a extensão do dano e o patrimônio da instituição bancária. Sustentou a ocorrência de decisão
citra petita
, pela omissão na apreciação do pedido de indenização por dano material, consistente nas cobranças de tarifa de manutenção da conta durante o período de bloqueio. Afirmou que os juros de mora sobre o valor da condenação devem incidir a contar da citação e não do arbitramento. Requereu a reforma da sentença para aplicar a multa cominatória, majorar a indenização por dano moral, condenar o réu à restituição das tarifas de manutenção da conta e modificar o termo inicial dos juros de mora.

O apelado apresentou contrarrazões (Id. 9188297).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

É cediço que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, na forma do art. 14 do CDC.

Na exordial (Id. 9188189), a autora alegou que integrava a diretoria da Unimed de Belém e a operadora de plano de saúde foi incluída em regime de direção fiscal por determinação da ANS, razão pela qual os diretores ficaram com seus bens indisponíveis, excetuando salários, na forma do art. 24-A da Lei nº 9.656/98. No entanto, o réu bloqueou indevidamente as verbas salariais e o manteve mesmo após reclamação administrativa.

Quanto à aplicabilidade da multa cominatória, verifico que o réu foi intimado em 21/01/2020 (Id. 15245992) do teor da decisão que concedeu a tutela antecipada (Id. 9188233). Em 04/02/2020, a autora encaminhou e-mail aos seus advogados informando a permanência do bloqueio (Id. 9188255). Na contestação, o réu apresentou imagem de captura de tela de seus sistemas indicando o cadastramento do desbloqueio (Id. 9188257, p. 1), porém sem indicar a data, enquanto o extrato da conta corrente apresentado pelo banco indica a movimentação no dia 07/02/2020 (Id. 9188257, p. 2). Portanto, não tendo o réu demonstrado nos autos a data do efetivo cumprimento da medida liminar, cabe a aplicação da multa por 14 (catorze) dias de descumprimento da decisão, entre 24/01/2020 e 06/02/2020.

Observo que, em 06/03/2020, o Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior concedeu o efeito suspensivo requerido pelo réu no Agravo de Instrumento de nº 0801149-36.2020.8.14.0000 (Id. 2798522 dos autos do agravo), ponderando que “
ao estipular a astreinte, é prudente que o juiz estabeleça o limite máximo de sua incidência
” e suspendendo as
astreintes
fixadas. Posteriormente, o agravo não foi conhecido (Id. 6858173 dos autos do agravo), ante a superveniência da sentença (Id. 9188277) que confirmou a medida liminar, sem fixar a multa cominatória. Desse modo, cabe o acolhimento do pedido do apelante para aplicar a multa no valor fixado pelo juízo de primeiro grau, porém com a estipulação do limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que se mostra razoável e proporcional diante das circunstâncias do caso, sem implicar o enriquecimento indevido da parte autora.

Quanto à alegação de julgamento
citra petita
, a autora incluiu, entre os pedidos da exordial, a “
devolução das taxas de manutenção de conta cobradas de forma abusiva durante o período em que a conta corrente da Requerente permaneceu bloqueada
” (Id. 9188189, p. 32), e a sentença não apreciou o pedido, configurando a omissão.

Não é cabível a devolução das tarifas de manutenção de conta, pois, em que pese a ocorrência do bloqueio indevido de verbas salariais, caracterizando o excesso, a indisponibilidade em si da conta era legítima, visto que amparada no art. 24-A da Lei nº 9.656/98, de forma que, em todo caso ocorreria o bloqueio de valores na conta e esta ainda seria utilizada, implicando a incidência da tarifa de manutenção, exceto se a autora houvesse manifestado expressamente a intenção de encerrar a conta, o que não é o caso dos autos. Assim, o alegado dano material pela incidência da tarifa de manutenção da conta não guarda nexo causal com o bloqueio em excesso, cuja reparação consiste na indenização pelo dano moral, que restou incontroverso.

Ao se condenar por dano moral não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto e a capacidade econômica do réu, que é uma das maiores instituições financeiras do país, o valor fixado pela sentença a título de indenização por danos morais, de R$ 3.000,00 (três mil reais), mostra-se insuficiente, sendo cabível a sua majoração ao valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), visto que não vai enriquecer a parte lesada e tal importância, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros usuários dos serviços bancários prestados pelo réu.

Por fim, quanto aos juros de mora sobre o valor da condenação, a sentença estipulou como termo inicial a data do arbitramento (Id. 9188277). Conforme o entendimento do STJ, “
o termo inicial dos juros de mora na condenação por dano moral é a partir da citação ou do evento danoso, conforme se trate de responsabilidade contratual ou extracontratual, respectivamente
” (STJ, AgInt no AREsp 1023507/RJ, Quarta Turma, rel. min. Luis Felipe Salomão, DJe de 27/06/2017). Portanto, tratando-se de responsabilidade contratual, incidem os juros de mora a contar da citação.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso

e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando em parte a sentença para aplicar a multa cominatória correspondente a R$ 10.000,00 (dez mil reais), majorar a indenização por danos morais a R$ 6.000,00 (seis mil reais) e contar os juros de mora sobre o valor da condenação por danos morais a partir da data da citação.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 31/03/2025